Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por LILIA DA SILVA, contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante afirma ser portadora de câncer do colo do útero recidivado, após tratamento inicial com quimioterapia e radioterapia, em estágio IV, necessitando urgentemente do uso do medicamento KEYTRUDA (Pembrolizumabe), em dose endovenosa de 200 mg a cada 3 semanas, com previsão inicial por 18 meses. Nessas condições, necessitará de no mínimo duas caixas por mês, sendo que cada uma custa cerca de R$ 18.698,42. Argumenta que não tem condições financeiras para custear o tratamento, o qual, se não iniciado logo, poderá vir a óbito. Sustenta o direito à saúde, à vida e a dignidade humana, bem como a responsabilidade do ente público em assegurar o seu acesso universal e igualitário, postulando a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o fornecimento do fármaco pelo prazo de 18 meses, conforme solicitação médica. No mérito, pede a sua confirmação (ID Num. 13435339 e 13435780). A eminente Desembargadora Plantonista postergou a análise do pedido liminar, concedendo à impetrante o prazo de 5 dias para comprovar a recusa, omissão ou mora da autoridade em disponibilizar o medicamento (ID Num. 13450652). A impetrante apresentou o documento comprobatório solicitado (ID Num. 13475175). Em nova conclusão, o Desembargador Plantonista entendeu que o pedido poderia ser apreciado no horário do expediente forense (ID Num. 13484714), sendo os autos encaminhados ao Distrito Federal. O ente público defendeu que, em se tratando de medicamento não padronizado, seria indispensável a participação da União no processo, requerendo o encaminhamento dos autos à Justiça Federal. No mérito, argumentou que não é possível o fornecimento do fármaco solicitado, pois não há prova da inexistência ou inadequação de tratamentos padronizados. DECIDO. Inicialmente, é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar assistência à saúde dos cidadãos. Por isso, todos são parte legítimas para responder demanda na qual se busca assistência farmacêutica, enquanto desmembramento do acesso à saúde. A solidariedade dos entes públicos, no entanto, não induz o litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo ao interessado a escolha daquele contra quem deseja litigar, sem a obrigatoriedade de incluir os demais, ainda que se trate de medicamento não padronizado. Em simples palavras, não há se impor a inclusão da União no polo passivo do mandado de segurança e, por consequência, não há falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO REsp 1.657.156 (TEMA 106). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]. 3. Preliminar. Necessidade de retificação do polo passivo para reconhecer a necessidade de inclusão da União e consequentemente a competência da Justiça Federal. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde não pode ser tida como restrição ao exercício do direito do particular exigir tal prestação de quaisquer dos entes federados, razão pela qual desnecessária a inclusão da União no polo passivo da lide, especialmente quando o único fundamento para inclusão desta é meramente de caráter patrimonial, ou seja, o custeio das despesas do tratamento médico. Preliminar rejeitada. [...] (Acórdão 1221419, 07381096120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO REsp 1.657.156 (TEMA 106). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]. 3. Preliminar. Necessidade de retificação do polo passivo para reconhecer a necessidade de inclusão da União e consequentemente a competência da Justiça Federal. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde não pode ser tida como restrição ao exercício do direito do particular exigir tal prestação de quaisquer dos entes federados, razão pela qual desnecessária a inclusão da União no polo passivo da lide, especialmente quando o único fundamento para inclusão desta é meramente de caráter patrimonial, ou seja, o custeio das despesas do tratamento médico. Preliminar rejeitada. [...]. (Acórdão 1221419, 07381096120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, rejeito a preliminar do Distrito Federal. Passa a análise da tutela de urgência. A concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Conforme ensina JOSÉ DA SILVA PACHECO: “Os pressupostos para que o juiz possa conceder a liminar resumem-se no seguinte: 1o) relevância do fundamento do pedido de segurança; 2o) possibilidade de ineficácia do mandado de segurança que vier a ser, a final, concedido. A relevância há de resultar da perfeita adequação do fato e do direito, da clareza e precisão das razões e argumentos, expostos na inicial, de modo a sobressair, ressaltar, saliente, proeminente, protuberante, como importante e valioso, o fundamento, a base, o alicerce do pedido do impetrante. Não se trata de requisito de cunho inteiramente subjetivo, como a alguns doutores tem parecido, porque, embora o grau do relevo possa ficar na dependência da acuidade do magistrado, a sua percepção há de fornecer-lhe elementos de fato e de direito, para que, racionalmente, deduza, ainda que preliminarmente, sobre o ajustamento apropriado entre eles. O outro pressuposto diz respeito à possibilidade de ineficácia do mandado de segurança, se vier ele a ser deferido, isto é, em caso de periculum in mora, tendo pertinência, sob este aspecto, toda doutrina relativa às ações cautelares. Por este motivo, Celso Agrícola Barbi sustenta que, “se for relevante o fundamento do pedido, e se o ato impugnado for de natureza tal que a demora natural do processo torne a concessão do mandado de segurança ineficaz, deve o juiz suspender o ato” (Do mandado de Segurança, n.180, p. 200). (Mandado de Segurança e outras ações constitucionais típicas, RT, 6a ed., pág. 244/245) No caso, a impetrante pretende o fornecimento do medicamento KEYTRUDA (Pembrolizumabe), em dose endovenosa de 200 mg a cada 3 semanas, com previsão inicial por 18 meses, que não faz parte dos medicamentos padronizados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, portanto, não é distribuído pela rede pública de saúde. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos (art. 196). É a defesa da vida com dignidade, objetivo assegurado pela Carta Magna, visando impedir as violações das mais variadas naturezas ao ser humano. Não obstante, lamentavelmente a realidade brasileira nos mostra a indiferença do Poder Público com os problemas da saúde, conclusão a que se chega diante das centenas de ações ajuizadas visando à tutela do direito fundamental à saúde e à vida digna. O caso que ora se apresenta corrobora tal ilação, na medida em que o Distrito Federal se recusa a fornecer o medicamento solicitado pela impetrante, por não estar previsto nos protocolos do SUS e não haver, supostamente, prova da sua indispensabilidade. Sobre o tema, o STJ já firmou orientação, por ocasião do julgamento do REsp. 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentando que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento. A impetrante demonstrou a necessidade do fármaco solicitado para o seu tratamento de câncer de colo de útero recidivado, mediante apresentação de relatório médico fundamentado, no qual consta a informação de que a paciente apresentou toxicidade com as medicações próprias da quimioterapia, não dispondo de reserva imunológica suficiente para a continuidade desse tratamento, pelo que seria indispensável a substituição pela imunoterapia, para se evitar a progressão da doença e o risco de morte (ID Num. 13435343). O documento é ainda explícito quanto à ineficácia dos outros fármacos, afirmando que “a paciente não pode nesse momento receber as medicações usadas convencionalmente para o tratamento da patologia”, pois “a doença progrediu ao uso do quimioterápico convencional”, destacando que não há “outro substituto que possa ser usado nesse momento” (Idem - Pág. 2). Além disso, demonstrou que o medicamento é de alto custo, de valor aproximado de R$ 18.695,49 (ID Num. 13435348), e que não dispõe de condições financeiras para arcar com a sua aquisição (ID Num. 13435345, 13435347 e 13435353). Por fim, comprovou que o medicamento prescrito possui registro na ANVISA (ID Num. 13435346), não restando razões para se negar o seu fornecimento nesse momento. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal fornecer o medicamento KEYTRUDA (Pembrolizumabe) à impetrante, em dose endovenosa de 200 mg a cada 3 semanas, conforme solicitação médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Dou a presente decisão força de mandado. Comunique-se com urgência. Requisitem-se as informações, as quais devem ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (Lei 12.016, art. 7o, I). Após, colha-se o parecer do Ministério Público.